Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600528-80.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44477877
25/04/2025
16:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44477877 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516573868600000043420944
Número do documento: 25042516573868600000043420944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:40:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.743
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600528-80.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE:
PARTIDO
DA
MULHER
BRASILEIRA
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CRISTINA REIS GRAEML PREFEITO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: NELSON LUIS SLAVIERO
ADVOGADO: GUSTAVO DE PAULI ATHAYDE - OAB/PR42164
ADVOGADO: ANTONIO FRANCISCO CORREA ATHAYDE - OAB/PR8227
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
DIVULGAÇÃO
INFORMAÇÕES
CONSIDERADAS
FALSAS
E
DIFAMATÓRIAS.
TERCEIRO
NÃO
ENVOLVIDO
DIRETAMENTE
NO
PROCESSO
ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral contra sentença que confirmou liminar e julgou procedente a

Num. 44477877 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516573868600000043420944
Número do documento: 25042516573868600000043420944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:40:56
representação que questiona a veiculação da
imagem
do
recorrido
em
propaganda
considerada inverídica e difamatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se
o representante possui legitimidade ativa para
ajuizar a representação eleitoral em razão de
divulgação
de
informações
consideradas
inverídicas e difamatórias; e (ii) estabelecer se a
Justiça Eleitoral possui competência para julgar
o pleito, considerando a inexistência de envolvimento direto do representante no
processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Eleitoral tem competência restrita à
preservação da integridade do processo eleitoral,
não se prestando à proteção de direitos individuais de pessoas não envolvidas
diretamente na disputa eleitoral.
4. As exceções à regra de legitimidade ativa são
expressamente
tratadas
na
legislação
e
jurisprudência.
5. O caso dos autos não se enquadra em
nenhuma das exceções.
6. A extinção do feito sem resolução do mérito é
medida necessária para evitar a utilização da
Justiça
Eleitoral
para
tutela
de
interesses
individuais dissociados do processo eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida,
com a extinção do feito sem resolução do
mérito. Recurso prejudicado.

Num. 44477877 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516573868600000043420944
Número do documento: 25042516573868600000043420944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:40:56
Tese de julgamento: 1. A Justiça Eleitoral não é
competente para julgar pedidos de tutela de
direitos individuais de pessoas não envolvidas
diretamente no processo eleitoral, salvo se
configurada exploração de preconceitos que
comprometam princípios democráticos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 96; Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 3º;
CPC, art. 485, VI e §3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RE nº
0601283-34.2022.6.00.0000, Rel. Min. Nunes
Marques, j. 07.03.2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML contra
a sentença da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba que confirmou liminar e julgou
procedente a representação movida por NELSON LUIS SLAVIERO, em razão
de propaganda eleitoral com divulgação de informações falsas e difamatórias
envolvendo o nome do representante, ora recorrido (id. 44169029).
Opostos embargos de declaração pelo então representante (id. 44169043), foram
conhecidos e providos para integrar a sentença e incluir na fundamentação e no

Num. 44477877 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516573868600000043420944
Número do documento: 25042516573868600000043420944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:40:56
dispositivo o tempo de descumprimento da decisão liminar e fixar o valor da
astreinte no total de R$ 20.000,00, solidariamente (id. 44169045).
Em suas razões (id. 44169057), os recorrentes, Cristina Reis Graeml e Partido da
Mulher Brasileira, argumentam que, embora a retificação da propaganda tenha
ocorrido fora do prazo estipulado, foi realizada, demonstrando boa-fé e
cumprimento da ordem judicial.
Alega que o descumprimento do prazo não causou prejuízo efetivo ao recorrido e
que a multa é desproporcional.
Defende que a multa deve ser proporcional e razoável, servindo para compelir ao
cumprimento da obrigação, e não para gerar enriquecimento sem causa.
Requer, portanto, a exclusão da multa ou, subsidiariamente, sua redução para um
valor proporcional, com a suspensão da execução da multa até o julgamento do
recurso.
Em contrarrazões (id. 44169065), o recorrido argumenta que os recorrentes
inovam em sede recursal ao questionarem os critérios de fixação da multa, pois
essa discussão não ocorreu na instância de origem.
Além disso, alega que a multa é resultado do descumprimento da decisão liminar
que determinava a exclusão/retificação de propaganda eleitoral, e que a alteração
realizada pelos recorrentes foi apenas na legenda do vídeo, e não no vídeo em si,
conforme determinado.
Defende que a multa é proporcional, correspondendo aos dias de atraso no
cumprimento da ordem, e que os critérios para sua aplicação foram estabelecidos
na decisão liminar, da qual os recorrentes tinham ciência.
Requer que o recurso não seja conhecido devido à inovação recursal e, no mérito,

Num. 44477877 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516573868600000043420944
Número do documento: 25042516573868600000043420944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:40:56
pede a rejeição integral das razões recursais, com a manutenção da sentença de
primeiro grau e a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários
advocatícios.
Nesta instância, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido e os
autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de Conflito deste
Tribunal para tentativa de conciliação entre as partes (id. 44170649).
O recorrente manifestou desinteresse na realização da audiência de conciliação
(id. 44176078), retomando-se o trâmite do recurso.
Intimado o recorrente Partido da Mulher Brasileira Comissão Provisória
Municipal - Curitiba/PR para regularizar a representação processual, quedou-se
inerte (id. 44217653).
As partes foram intimadas para se manifestarem quanto à legitimidade ativa para
o ajuizamento da presente representação, bem como quanto ao interesse
processual na continuidade do feito, tendo em vista o fim das eleições (id.
44310353)
Em manifestação, a recorrente Cristina Reis Graeml requereu o reconhecimento
da ilegitimidade passiva da parte, com a consequente extinção da demanda sem
resolução de mérito, bem como do afastamento da sanção pecuniária imposta,
nos termos do artigo 485, VI, do CPC (id.44352303).
O recorrido Nelson Luis Slaviero manifestou-se, com base na legislação e
precedentes jurisprudenciais, pela legitimidade ativa por envolver veiculação de
propaganda eleitoral reconhecidamente irregular, com informações distorcidas,
expondo a imagem e ofendendo a honra do representante, com o claro objetivo
de promoção dos representados em detrimento dos direitos de personalidade, de

Num. 44477877 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516573868600000043420944
Número do documento: 25042516573868600000043420944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:40:56
modo a evidenciar o intuito doloso da veiculação (id. 44352633).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44388567), opinando
pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do representante.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 25/10/2024 (id.
44169037), integrada pela decisão dos embargos de declaração publicada do
mesmo modo e na mesma data (id. 44169052) e o recurso foi protocolado em
25/10/2024 (id. 44169057), sendo, assim, tempestivo.
Preliminarmente, destaco que em uma única peça recursal ambos recorrentes
impugnaram a sentença.
Nada obstante, constata-se que a certidão contida no id. 44168731 identifica que
a advogada subscritora do recurso não tem procuração outorgada pelo segundo
recorrente, Partido da Mulher Brasileira Comissão Provisória Municipal -
Curitiba/PR.
Intimado para regularização, o Partido quedou-se inerte, conforme certidão de id.
44217653.
Assim sendo, face a ausência de regularização da representação processual, não
deve ser conhecido o recurso apresentado pelo Partido da Mulher Brasileira
Comissão Provisória Municipal - Curitiba/PR, conforme disposto nos artigos
76, § 2º, inciso I e 932, inciso III, ambos do CPC.

Num. 44477877 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516573868600000043420944
Número do documento: 25042516573868600000043420944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:40:56
Por outro lado, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto por CRISTINA REIS
GRAEML.
Entretanto, antes de adentrar à análise dos argumentos das razões recursais,
adianto que a hipótese é de reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa para
a demanda do representante Nelson Luis Slaviero.
Isso porque, conforme narrado na petição inicial, o ora recorrido insurgiu-se
contra propaganda eleitoral do recorrente por considerar o conteúdo falso e
difamatório à sua imagem.
Nesse contexto torna-se imperioso avaliar o conteúdo das propagandas eleitorais
impugnadas, que transcrevo-a na íntegra:
(id. 44168999)
Pane no sistema. Verdades sobre a família Slaviero.
Eduardo Pimentel Slavieiro, vice-prefeito de Curitiba, herdeiro de uma
das famílias mais poderosas do Estado. Mas há algo que ele prefere não
expor: o peso do nome Slaviero. O nome associado tanto à riqueza
quanto às controvérsias. Por trás da fachada de influência encontramos
Nelson Luiz Slaviero, parente de Eduardo, incluído na lista suja do
trabalho escravo após ser flagrado mantendo 19 trabalhadores em
condições degradantes em sua fazenda. Mas o vínculo entre Eduardo e
seu familiar vai além do sobrenome. Nelson é um dos principais
financiadores das campanhas de Eduardo e Rafael Greca desde 2016.
Um apoio financeiro que reaparece em 2024. Dinheiro vindo de uma
fonte questionável, que levanta a pergunta: até onde as ambições
políticas de Eduardo são próprias ou fruto de alianças familiares?
(00:01:10-00:01:12) Eduardo Pimentel Slavieiro, mais do que o político,
é uma peça no tabuleiro de interesses dos Slavieiros e de seu padrinho
político, Beto Richa. Apenas uma marionete no jogo de poder, onde o
lucro e a preservação do sistema estão acima de tudo.
(id. 44169000)
Você sabe o nome completo do Eduardo Pimentel? Eduardo Pimentel

Num. 44477877 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516573868600000043420944
Número do documento: 25042516573868600000043420944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:40:56
Slaviero. Você sabe porque ele esconde o Slaviero do nome? Ele tem um
tio que se chama Nelson Luiz Slaviero. Nelson Luiz Slaviero investiu na
campanha do Greca em 2016 e na campanha do Eduardo em 2024.
Pesquise no Google quem é Nelson Luiz Slaviero. Tio de Eduardo
Pimentel Slaviero que tem um longo histórico com a política
Na propaganda contida no id. 44169000, identifica-se, ainda, a divulgação da
seguinte imagem:
Nesse contexto, embora, de fato, a imagem do recorrido tenha sido veiculada em
propaganda eleitoral sem autorização e o conteúdo seja capaz de gerar
questionamentos sobre sua honra, a Justiça Eleitoral não é o palco adequado para
a solução da controvérsia.
Isso porque, a competência jurisdicional da Justiça Eleitoral se circunscreve às
hipóteses em que o bem jurídico tutelado pelo direito eleitoral, qual seja a lisura,
a normalidade e a legitimidade das eleições, for de alguma forma atingido, o que
não é o caso dos presentes autos.
Aliás, é por essa razão que a legitimidade ativa para o ajuizamento das
representação por propaganda eleitoral é restrita aos “players” do processo
eleitoral, ou seja, aos partidos políticos, federações de partidos, coligações,
candidatos e candidatos, vejamos:
Lei 9.504/97
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações
ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por
qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se: (...)
Resolução TSE 23.608/2019
Art. 3º As representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta

Num. 44477877 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516573868600000043420944
Número do documento: 25042516573868600000043420944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:40:56
poderão, observada a respectiva legitimidade, ser feitos por qualquer partido
político, federação de partidos, coligação, candidata e candidato e devem
dirigir-se: (...)
Outrossim, o papel de proteção do interesse público, integridade das eleições e
garantia da igualdade entre os candidatos a ser exercido pela jurisdição eleitoral
torna incompatível a provocação desta Justiça Especializada para a proteção à
direito à honra de terceiros estranhos ao processo eleitoral.
Se assim não fosse, a Justiça Eleitoral passaria a servir como instrumento de
proteção de todos aqueles que mantém relações pessoais com os candidatos e
possam se sentir ofendidos pelo conteúdo de propagandas eleitorais,
assoberbando a máquina judiciária que deveria estar focada na solução de lides
sensíveis e que de, fato, possam influenciar o jogo democrático.
Nada obstante, friso que as exceções à regra de legitimidade prevista no já
mencionado art. 96 da Lei nº 9.504/97 são expressamente tratadas nas normas
aplicáveis e dizem respeito ao direito de resposta (art. 34 da Resolução TSE nº
23.608/2019) e à utilização de obra artística sem a devida autorização (art. 23-
A da Resolução nº 23.610/2019), o que não é o caso.
Para além dessas exceções, destaco, ainda, recente julgado do Tribunal Superior
Eleitoral que fixou a competência da Justiça Eleitoral para apreciar causas
relacionadas ao direito de imagem de cônjuge de candidatos, de forma
excepcional, desde que configurada veiculação de mensagens que explorem
preconceitos,
sobretudo,
contra
determinada
pessoa
ou
coletividade,
comprometendo os princípios democráticos, desvirtuando o debate político e
favorecendo a violência de gênero.
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL

Num. 44477877 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516573868600000043420944
Número do documento: 25042516573868600000043420944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:40:56
IRREGULAR.
VIOLÊNCIA
POLÍTICA
DE
GÊNERO.
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO DE MASSA. EXPLORAÇÃO DE PRECONCEITOS.
DEMOCRACIA
PARITÁRIA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
RECURSO
A
QUE
SE
DÁ
PROVIMENTO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar representação envolvendo
declarações com conteúdo discriminatório, veiculadas contra mulheres ou
quaisquer minorias, com reflexos no processo eleitoral, especialmente quando
divulgadas em concessionária de serviço público.
2. Os meios de comunicação de massa, enquanto concessionários de serviço
público, não podem ser agentes de discriminação e violência de qualquer
natureza.
3. A veiculação de mensagens que explorem preconceitos, sobretudo contra
determinada pessoa ou coletividade, compromete os princípios democráticos,
desvirtuando o debate político e favorecendo a violência de gênero.
4. Recurso a que se dá provimento. Representação julgada procedente.
(RE 0601283-34.2022.6.00.0000, Redator Ministro Nunes Marques, J.
7.3.2024)
É de se destacar, contudo, que no precedente acima referido a autora da
representação era uma das coligações que atuavam nas Eleições 2022, que, ainda
que fundamentada em “declarações com conteúdo discriminatório” envolvendo a
cônjuge do candidato, buscava a tutela da lisura do pleito e não do interesse
individual da cidadã.
Portanto, para a atuação da Justiça Eleitoral é imperioso reconhecer a ocorrência
de fatos graves, que possam influenciar no processo eleitoral, o que não se
assemelha ao objeto da presente demanda.
Por oportuno, também destaco que não se pode aproveitar para o deslinde da
presente demanda os precedentes invocados pelo recorrente que invocam a
legitimidade do terceiro ofendido em direito de resposta, hipótese que se
amolda ao já mencionado art. 34 da Resolução TSE nº 23.608/2019, o que não é
o caso dos autos.

Num. 44477877 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516573868600000043420944
Número do documento: 25042516573868600000043420944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:40:56
Conclui-se, pois, que a pessoa física estranha ao processo eleitoral carece de
legitimidade ativa para pleitear, por meio de representação por propaganda
eleitoral irregular, proteção de direitos meramente individuais, razão pela qual o
presente feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485, VI e §3º do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto pelo
PARTIDO
DA
MULHER
BRASILEIRA
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
-
CURITIBA/PR
e
pelo
CONHECIMENTO
do
recurso
interposto por CRISTINA REIS GRAEML para DE OFÍCIO reconhecer a
ilegitimidade ativa do representante NELSON LUIS SLAVIERO, extinguindo o
feito sem resolução do mérito e julgando PREJUDICADO o recurso, nos
termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600528-80.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
CRISTINA REIS GRAEML, PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA

Num. 44477877 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 16:57:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042516573868600000043420944
Número do documento: 25042516573868600000043420944
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:40:56
MUNICIPAL - CURITIBA/PR, ELEICAO 2024 CRISTINA REIS GRAEML PREFEITO - Advogada dos
RECORRENTES:
TAINARA
PRADO
LABER
-
PR92625-A
-
RECORRIDO:
NELSON
LUIS
SLAVIERO - Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO DE PAULI ATHAYDE - PR42164, ANTONIO
FRANCISCO CORREA ATHAYDE - PR8227
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
José Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025